Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – DESCABIMENTO – RESP 1274466/SC – TEMA 871 – ART. 510 DO CPC – ÔNUS DO PAGAMENTO – VENCIDO/DEVEDOR – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA.
1. A Liquidação de Sentença de cunho condenatório que estabelece o direito da parte à percepção de verba indenizatória não pode ensejar prejuízo patrimonial à parte vencedora, sendo incabível a antecipação dos honorários periciais pela parte Credora.
2. Nos autos do Recurso Especial n. 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871).
3. Referido entendimento jurisprudencial permanece hígido perante o Código de Processo Civil de 2015, porquanto ressalva o Art. 510 a observância, no que couber, do procedimento da prova pericial para liquidação da Sentença, o que significa a inaplicabilidade do rateio dos honorários periciais previsto na fase de conhecimento à fase de liquidação porque o vencedor/beneficiário do título judicial não pode suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido na lide principal.
4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.